Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-53.2010.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 9132796, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) EDNALVA DA SILVA QUEIROZ RAMOS, intime-se a cessionária requerente ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal e IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Noutro giro, cumpra a decisão de fls. 135/136 - ID 7581901 e anote-se a penhora em desfavor do requerente ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA, averbando-a eletronicamente, devendo observar esta quando da eventual expedição de certidão que espelhe o crédito vindicado nestes autos e do adimplemento do presente precatório. Cientifique-se o(a) credor(a) da constrição realizada, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a penhora. 3. Publique-se. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto